Tribunal: TJMT
Processo: 1010539-59.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010539-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 867.194.241-49 (AGRAVANTE), DAIANE APARECIDA ALMEIDA SANTOS - CPF: 988.862.151-34 (AGRAVADO), MARIA ALICE CAMPOS MENSCH - CPF: 346.452.411-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAIANE APARECIDA ALMEIDA SANTOS - CPF: 988.862.151-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIO CESAR DE ALMEIDA SILVA (AGRAVADO), NICOLI DE ALMEIDA SILVA (AGRAVADO), J. C. D. A. S. - CPF: 057.644.191-07 (AGRAVADO), N. D. A. S. - CPF: 057.644.291-70 (AGRAVADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGULAÇÃO DE GUARDA E PENSÃO ALIMENTÍCIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PROVISÓRIOS FIXADOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
– NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos fixados na origem.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010539-59.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA

AGRAVADOS:

J. C. D. A. S. e N. D. A. S.
, representados por sua genitora
DAIANE APARECIDA ALMEIDA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT,
Dr. Nildo Inácio
, lançada nos autos da Ação de Regulação de Guarda e Pensão Alimentícia cumulada com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000466- 11.2022.8.11.0038, proposta por
J. C. D. A. S.
e
N. D. A. S.
, representados por sua genitora
DAIANE APARECIDA ALMEIDA SANTOS
, que em caráter provisório deferiu parcialmente o pedido liminar, fixando
“alimentos provisórios no patamar de 01 (um) salário mínimo, que, atualmente, corresponde ao valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), para cada um dos filhos menores, totalizando dois salários-mínimos mensais (sic)
.

Nas razões recursais acostadas, após contextualizar os fatos iniciais, o agravante alega que não possui condições de pagar os alimentos na forma arbitrada sem prejuízo de sua própria subsistência, argumentando que é analista judiciário do TJ/MT.

Expõe que
“conforme documentos comprobatórios juntados neste, desde 2011 até a presente data, o agravante sempre honrou mensalmente seus compromissos com seus filhos menores, mesmo tendo outro filho infante (2 anos) e as despesas mensais pessoais e da nova família constituída no ano de 2015 (certidão de casamento anexa)” (sic)
.

Acrescenta que
“além dos valores fielmente depositados mês a mês na conta bancária da genitora, o agravante sempre arcou com remédios, materiais escolares e demais despesas extras que crianças necessitam anualmente” (sic)
.

Assevera que
“tem a renda mensal comprometida com empréstimos bancários e gastos educacionais (mestrado e doutorado) que são necessários para progredir na carreira do funcionalismo público, de forma que os valores de R$ 800,00 (oitocentos reais) depositados mensalmente ainda sofrerão o aumento de 16% (dezesseis por cento) reajustado para os servidores do Poder Judiciário Estadual e ainda aumentarão mais conforme a progressão na carreira for acontecendo (a cada três anos)” (sic).

Argumenta que
“apesar de a cônjuge do agravante ser agente pública estadual (Delegada de Polícia) e receber maior salário que este, isso em nada altera a situação econômico-financeira do requerente, a um porque o regime de casamento é o da separação absoluta dos bens; a dois porque as despesas do casal são divididas de forma equânime, tendo em vista o filho menor de idade do casal e a genitora da cônjuge é dependente financeira desta” (sic)
.

Com esses argumentos e com base nos pressupostos legais, requer
“seja o presente recurso recebido no modo suspensivo, com a concessão total do efeito ativo para antecipar a tutela recursal, reformando a decisão interlocutória na qual fixou os alimentos provisórios em 2 (dois) salários mínimos mensais” (sic);
bem como que lhe seja autorizado
“a continuar realizando o depósito mensal no valor de R$ 928,00 (novecentos e vinte e oito reais), consistente no valor da pensão paga de R$ 800,00 acrescido do aumento de 16% realizado pela Administração do PJMT, até que a audiência de conciliação marcada para o dia 19/07/2022 seja realizada e, caso não haja conciliação, até que a sentença de primeiro grau resolva a pendência” (sic)
.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim em 21.06.2022[id. 131989655 – pág. 01 à 04].

Contraminuta ofertada no id. 141915187 – pág. 01 à 10.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador, Dr
.
Marcelo Ferra de Carvalho
,
opinou pelo desprovimento do recurso [id.142400190 – pág. 01 à 07].

Preparo recursal recolhido, conforme certidão acostada no id.131368662.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA
contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de regulação de guarda e pensão alimentícia cumulada com pedido de tutela de urgência, proposta por
J. C. D. A. S. e N. D. A. S., representados por sua genitora DAIANE APARECIDA ALMEIDA SANTOS
, que em caráter provisório deferiu parcialmente o pedido liminar, fixando
“alimentos provisórios no patamar de 01 (um) salário mínimo, que, atualmente, corresponde ao valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), para cada um dos filhos menores, totalizando dois salários-mínimos mensais (sic)
.

Inconformado, o agravante requer a redução dos alimentos provisórios fixados, sob o argumento de que
“conforme documentos comprobatórios juntados neste, desde 2011 até a presente data, o agravante sempre honrou mensalmente seus compromissos com seus filhos menores, mesmo tendo outro filho infante (2 anos) e as despesas mensais pessoais e da nova família constituída no ano de 2015 (certidão de casamento anexa)” (sic)
.

Além de afirmar que sua renda está comprometida com empréstimos bancários e despesas educacionais (mestrado e doutorado), necessários para a progressão na carreira como analista judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Com esses argumentos, requer
a concessão total do efeito ativo para antecipar a tutela recursal, reformando a decisão interlocutória na qual fixou os alimentos provisórios em 2 (dois) salários mínimos mensais” (sic);
bem como que lhe seja autorizado
“a continuar realizando o depósito mensal no valor de R$ 928,00 (novecentos e vinte e oito reais), consistente no valor da pensão paga de R$ 800,00 acrescido do aumento de 16% realizado pela Administração do PJMT”.

Pois bem. Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão interlocutória

para reduzir o valor dos alimentos provisórios arbitrados no valor de R$ 2 salários mínimos mensais, em favor dos filhos do agravante [
J. C. D. A. S. e N. D. A. S
], para o valor de R$ 928,00 (novecentos e vinte e oito), já com o acréscimo de 16% de acréscimo realizado pelo TJ/MT.

Conforme a dicção do
§1º, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...)".

Assim, somente quando ocorrer alteração no trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade, conforme prevê o artigo 1.699 do
Código Civil
,
in verbis
:

“Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe,
poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”

No caso em análise, o agravante alega incapacidade econômico-financeira de arcar com a obrigação fixada, em razão de possuir outro filho (2 anos), além dos requerentes, os quais recebem pensão alimentícia, bem como em razão de possuir empréstimos e despesas educacionais (doutorado e mestrado) para progredir na sua carreira de analisa do TJ/MT, contudo, não demonstrou cabalmente alteração na sua capacidade econômica apta a ensejar a redução dos alimentos provisórios.

Como se vê dos autos, de acordo com os documentos juntados neste instrumento, possível deles aferir que o agravante não demonstrou de forma inequívoca sua incapacidade de suportar os alimentos fixados em favor dos filhos menores [Júlio Cesar de Almeida Silva e Nicolli de Almeida Silva – ids. 141915188 – pág 08 e 10], como muito bem pontuado no lúcido parecer do

Procurador de Justiça,
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
,
onde
peço vênia para transcrever um trecho relevante do parecer ministerial,
ipsis litteris
:

“(...)Em análise dos autos de primeira instância, verifica-se que, a fim de comprovar os rendimentos do genitor, os autores apresentaram a folha de pagamento do agravante, conforme consulta realizada no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como prints do Instagram do agravante, demonstrando que, além de ser servidor efetivo, também é professor de curso para concurso.

Foi apresentada também reportagem jornalística que menciona o nome do agravante como docente do “Efetivo Curso Preparatório” e print do canal do agravante no Youtube. Assim, considerando que foi claramente demonstrado nos autos de origem que o cargo efetivo de analista não é única fonte de renda do agravante, não podem os alimentos ser fixados somente com base nesta quantia, mas devem considerar todo o rendimento do genitor.

Ademais, é importante destacar que neste recurso, o agravante sequer menciona que sua renda extra foi utilizada para fundamentar o valor dos alimentos provisórios, tentando demonstrar que somente possui renda proveniente do seu cargo efetivo.

Deste modo, ante a ausência de demonstração da incapacidade de pagamento dos alimentos no valor fixado, deve ser mantida a decisão que fixou os alimentos provisórios em um salário mínimo para cada filho, devidamente fundamentada nas provas apresentadas pelos autores.” [id. 142400190 – pág. 01 à 07].

Desse modo, no caso em epigrafe, deve ser mantida a decisão agravada, restando imprescindível a adequada instrução processual para aferir a necessidade do alimentando e a possibilidade dos alimentantes, principalmente porque não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a alteração do valor dos alimentos provisórios fixados pelo magistrado singular.

A propósito, corrobora com esse entendimento a jurisprudência
desta Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO DE ALIMENTOS –
PROVISÓRIOS
–
MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA
– RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de alimentos provisório, a matéria atinente à necessidade de um e à possibilidade do outro não é aferida
ab initio
, mas, dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.
Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz à baila não são subsistentes à extinção ou minoração da verba alimentar pretendida”
.(N.U 1019940-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

“AÇÃO DE ALIMENTOS –
PROVISÓRIOS – MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA –
RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de alimentos provisório, a matéria atinente à necessidade de um e à possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas, dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.
Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz à baila não são subsistentes à extinção ou minoração da verba alimentar pretendida”
(TJ-MT 10083963420218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS –
DECISÃO AGRAVADA QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Descabida a pretensão de minoração do quantum fixado em caráter precário, quando não demonstrado, de plano, o desequilíbrio na equação necessidade e possibilidade, fato que exige dilação probatória”

(TJ-MT 10067421220218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

Diante do exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022